Tribunal: TJDFT
Processo: 0706195-42.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. REJULGAMENTO. VÍCIO INOCORRENTE. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrida em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso da instituição financeira para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, afastando as condenações nos valores de R$ 29.989,70 e R$ 5.000,00 a título de danos materiais e morais, respectivamente. Alega a parte embargante a existência de vício de fundamentação por omissão no Acórdão, uma vez que adotou premissa fática equivocada ao concluir que deixou de procurar atendimento pessoal no banco, uma vez que a tentativa de atendimento foi recusada pelos atendentes face o transcurso do horário de funcionamento. Assim, afirma que não ficou demonstrada a culpa exclusiva da vítima, o que afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira. Também aduz omissão quanto a ausência de provas apresentadas pelo banco, uma vez que a instituição financeira deixou de comprovar que não teria repassado os dados da parte autora para terceiros, tampouco que o número que originou a ligação para a parte autora não pertence à instituição financeira. Alega evidente falha na prestação do serviço, uma vez que o banco permitiu a realização de três transferências em poucos minutos, sendo que deveria bloquear de imediato as transações inconsistentes com seu perfil financeiro. Enfim, prequestiona os artigos 5o, XXXIII, XXXV, LIV e LV; 93, IX, todos da CF/88; 14 e 17 do CDC; 131; 489 §1o IV e V; e 1.022, II do CPC.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no Acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente, tampouco quando a conclusão do órgão colegiado seja distinta daquela que a parte entende como adequada. Inclusive, destaca-se que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto.
IV. De todo modo, destaca-se que nos itens 3 e 4 da inicial (ID 18552200 pág. 2) e 4 e 5 das contrarrazões (ID 20051001 págs. 3/4) a parte autora assinala expressamente que, ao ser informada que precisava comparecer a um caixa eletrônico, se dirigiu até um terminal de autoatendimento, onde seguiu as orientações que lhe foram repassadas pelo telefone, sendo corroborado pelo relato dos fatos na ocorrência policial ID 18552201, págs. 3/4, o que contradiz as suas alegações neste momento processual de que procurou atendimento pessoal mas que lhe foi negado face o transcurso do horário comercial, bem como as fotografias ID 18552219, que demonstram que permaneceu no local entre 16:34hs e 16:54hs sem procurar algum funcionário para elucidar os fatos, ainda que após o transcurso do horário de funcionamento, uma vez que neste horário os funcionários ainda realizam expediente interno, o que permitiria o contato para relatar a informação recebida de que existiria uma tentativa de fraude no seu cartão. Também inexiste omissão decorrente da alegada ausência de comprovação pela instituição financeira de que não tenha disponibilizado os dados da parte autora para terceiros, uma vez que trata-se de prova negativa, sendo inviável produzir prova apta a demonstrar que jamais tenha disponibilizado dados, o que configura a denominada “prova diabólica”. Enfim, as demais teses, como as questões relativas ao número de origem indicado na ligação que recebeu e de que os fatos afastam a culpa exclusiva da parte consumidora foram ponderados na análise da demanda, sendo que a conclusão exposta no Acórdão decorre dos fatos, argumentos e provas nos autos, resultando nos fundamentos para alcançar a solução da lide, sendo inviável reapreciar o caso em sede de embargos de declaração.
V. Neste sentido, o voto deste Relator dispõe que “Em que pesem suas alegações, a conduta da parte recorrida foi determinante para o evento danoso. Com efeito, é incontroverso que houve o fornecimento do QR Code e dos dados bancários ao terceiro fraudador, sem o qual este não teria cometido a fraude perpetrada. Ademais, não obstante a parte recorrida tenha recebido chamada originada de número telefônico que pertence à parte recorrida, não se pode olvidar que ao comparecer na agência para emissão do QR Code, poderia ter procurado atendimento pessoal, o que evitaria a ocorrência do golpe. E mais, negligenciou as orientações dadas pelo banco de não fornecer dados pessoais, ainda que tenham sido requeridos por supostos funcionários do banco, como pode ser visto no site https://novo.brb.com.br/para-voce/seguranca/fraudes/. Destarte, no caso em apreço, não há que se falar em responsabilidade da instituição financeira, considerando que a fraude perpetrada por terceiros não decorreu de falha na segurança, mas, sim, da negligência da parte recorrida, que forneceu dados sigilosos aos estelionatários. Apesar da responsabilidade do banco ser objetiva (caput do art. 14 do CDC), resta configurada a culpa exclusiva do consumidor, situação que exclui o seu dever de indenizar, hipótese prevista no artigo 14, §3o, II do CDC. Impondo-se, assim, a reforma da sentença objurgada para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes.”
VI. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
VII. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.